Tribunal: TJMT
Processo: 1079617-46.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079617-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – CLÁUSULA QUE PREVÊ PERECIMENTO DO DIREITO A HONORÁRIOS EM PROCESSOS NÃO CONCLUÍDOS – INTERPRETAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º DO ESTATUTO DA OAB – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – LEI 14.905/2024 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado por envolver questão eminentemente de direito, estando o processo suficientemente instruído com provas documentais para o convencimento do juízo.

A cláusula contratual que prevê o perecimento do direito a honorários em processos não concluídos quando da rescisão unilateral do contrato pelo contratante deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, sob pena de permitir que o cliente se beneficie indevidamente do trabalho já realizado pelo advogado.

É aplicável o art. 22, §2º do Estatuto da OAB para arbitramento judicial de honorários quando, apesar de existir contrato de prestação de serviços advocatícios, não há estipulação específica justa e equitativa sobre a remuneração dos serviços já prestados em processos não concluídos no momento da rescisão contratual.

O arbitramento de honorários advocatícios deve considerar o trabalho efetivamente realizado, o tempo de serviço, a complexidade da causa e o valor econômico em discussão, sendo cabível a redução do valor quando fixado em patamar excessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 299902908), o banco apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral requerida. No mérito, sustenta que: a) houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo apelado; b) a sentença é impertinente por não observar o contrato firmado entre as partes; c) houve indevida intervenção do Estado em um contrato válido, violando o ato jurídico perfeito e os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil; (iv) inaplicabilidade do art. 22, §2º do Estatuto da OAB ao caso; d) impossibilidade de estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial e; e) necessidade de alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, bem como aplicação da taxa SELIC conforme a Lei 14.905/2024.

Em contrarrazões (Id. 299902911), o escritório apelado rebate todos os argumentos do banco, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, que os termos de quitação apresentados pelo banco não possuem validade jurídica por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, que o contrato não previa remuneração em caso de rescisão antecipada e que o arbitramento de honorários é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito do banco. Destaca ainda que o contrato estabelecia o "princípio do benefício financeiro" (cláusula 6.3), vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido em cada processo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral requerida, consistente no depoimento pessoal do representante do escritório apelado.

O julgamento antecipado da lide está previsto no artigo 355 do Código de Processo Civil e ocorre quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel. No caso em análise, a questão central envolve a interpretação de cláusulas contratuais e a aplicação de normas jurídicas a fatos já documentados nos autos, não dependendo da produção de prova oral para seu deslinde.

A prova documental já produzida nos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo, pois demonstra a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, sua rescisão unilateral pelo banco e a atuação do escritório nos processos mencionados na inicial. O depoimento pessoal do representante do escritório apelado em nada contribuiria para o esclarecimento dessas questões, que são eminentemente de direito.

O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele avaliar quais são necessárias para a formação de seu convencimento. Se entendeu que as provas documentais já produzidas eram suficientes, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, o próprio banco apelante não demonstrou qual fato controvertido precisaria ser esclarecido por meio do depoimento pessoal requerido, limitando-se a afirmar genericamente que seria necessário para
"esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos"
e
"se em algum momento não entendeu a forma de pagamento dos honorários"
.

Essas questões não são relevantes para o deslinde da causa, que gira em torno do direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, e não da validade do contrato em si ou da compreensão de suas cláusulas pelo escritório apelado.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

Da alegada quitação dos serviços prestados

O banco apelante sustenta que os termos de quitação apresentados nos autos comprovam que nada mais é devido ao escritório apelado a título de honorários advocatícios.

Analisando detidamente os termos de quitação apresentados pelo banco apelante, verifico que nenhum deles faz referência específica aos processos nº 0000022-62.2017.8.04.3401, nº 0607917-11.2015.8.04.0001 e nº 0639422-49.2017.8.04.0001, objeto desta ação. Tratam-se de quitações genéricas, referentes a períodos específicos, que não abrangem expressamente os honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção desses processos específicos.

O termo de quitação datado de 31/05/2016 refere-se a fatos geradores anteriores a 31/12/2015, enquanto os demais termos datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 referem-se a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019.

Como bem observou a sentença, esses termos de quitação não se referem aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção dos processos em que o escritório atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula de volumetria (cláusula 6.7 do contrato).

Além disso, os termos de quitação apresentados não atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil, que estabelece que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante.

Trata-se de quitações genéricas, sem especificação clara dos valores e das dívidas quitadas, o que compromete sua eficácia como prova de pagamento. A jurisprudência tem entendido que quitações genéricas devem ser interpretadas restritivamente, não impedindo a cobrança posterior de valores que não tenham sido expressamente mencionados no instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos"
(REsp 245.804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 28/03/2000).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

"E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)
(Negrito nosso)

Portanto, os termos de quitação apresentados pelo banco apelante não são suficientes para afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos mencionados na inicial.

Da necessidade de observância ao contrato e da impossibilidade de relativização das condições pactuadas

O banco apelante alega que a sentença desconsiderou as cláusulas do contrato firmado entre as partes, especialmente as que tratam da rescisão contratual e do pagamento de honorários.

O contrato firmado entre as partes estabelece, em sua cláusula 6.3, o "princípio do benefício financeiro", definido como
"todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada"
. Esta cláusula evidencia que a remuneração principal do escritório advocatício estava vinculada ao êxito na recuperação de créditos, sendo os adiantamentos previstos na cláusula 6.7 meros pagamentos parciais que não substituem a remuneração final. A rescisão unilateral do contrato pelo banco, antes da conclusão dos processos, impediu o escritório de obter a remuneração principal prevista contratualmente, justificando o arbitramento judicial dos honorários.

O contrato também previa, em sua cláusula 17.1, que poderia ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 dias. A cláusula 17.6 estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estivessem ainda pendentes de pagamento,
"perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Esta cláusula 17.6, interpretada literalmente, poderia levar a uma situação de enriquecimento sem causa do banco, pois o escritório advocatício ficaria impedido de receber pelos serviços já prestados em processos que ainda não tivessem sido concluídos no momento da rescisão. Não se trata, portanto, de ausência de estipulação contratual, mas de uma cláusula existente que, no entanto, deve ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É importante esclarecer que o contrato de prestação de serviços advocatícios tem características próprias que o diferenciam de outros contratos de prestação de serviços. O advogado assume obrigações de meio, comprometendo-se a empregar seus conhecimentos técnicos e diligência na defesa dos interesses do cliente, mas não pode garantir o resultado do processo.

Quando o contrato prevê honorários vinculados ao êxito da demanda (honorários de êxito), como no caso em análise, e é rescindido unilateralmente pelo cliente antes da conclusão do processo, o advogado fica impossibilitado de alcançar o resultado que lhe garantiria o recebimento dos honorários, mesmo tendo prestado os serviços até aquele momento.

Nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do cliente.

Esse entendimento não implica em revisão ou anulação das cláusulas contratuais, mas sim em sua interpretação à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, que são princípios fundamentais do direito contratual brasileiro.

Portanto, não há que se falar em indevida relativização das condições pactuadas, mas sim em interpretação do contrato de acordo com os princípios que regem as relações contratuais no ordenamento jurídico brasileiro.

Da alegada impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido

O banco apelante alega que a sentença violou o ato jurídico perfeito e os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, ao intervir em um contrato válido firmado entre as partes.

A intervenção judicial em contratos é excepcional, mas pode ocorrer quando necessária para preservar princípios fundamentais do ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em análise, não se trata de intervenção indevida em um contrato válido, mas de interpretação de suas cláusulas à luz desses princípios, para evitar que uma das partes (o banco) se beneficie indevidamente em detrimento da outra (o escritório advocatício).

O próprio artigo 421 do Código Civil, invocado pelo banco apelante, estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A função social do contrato impõe que sua interpretação e execução não levem a resultados injustos ou desproporcionais para uma das partes.

Além disso, o artigo 422 do Código Civil impõe aos contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. A boa-fé objetiva exige que as partes ajam com lealdade e correção, não frustrando as legítimas expectativas da outra parte.

No caso em análise, o escritório advocatício tinha a legítima expectativa de receber honorários pelos serviços prestados nos processos em que atuou, mesmo que esses processos não tivessem sido concluídos no momento da rescisão contratual. A interpretação literal da cláusula 17.6 do contrato, que faria
"perecer o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos"
, frustraria essa legítima expectativa e levaria a um enriquecimento sem causa do banco.

Portanto, não há que se falar em violação ao ato jurídico perfeito ou aos artigos do Código Civil invocados pelo banco apelante, mas sim em interpretação do contrato de acordo com os princípios que regem as relações contratuais no ordenamento jurídico brasileiro.

Da aplicabilidade do art. 22, §2º do Estatuto da OAB

O banco apelante alega que o art. 22, §2º do Estatuto da OAB não se aplica ao caso, pois havia estipulação contratual sobre a forma de pagamento dos honorários.

O art. 22, §2º do Estatuto da OAB estabelece que
"na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

No caso em análise, embora houvesse estipulação contratual sobre a forma de pagamento dos honorários durante a vigência do contrato, não havia estipulação específica justa e equitativa sobre como seriam remunerados os serviços já prestados em processos não concluídos no momento da rescisão contratual.

A cláusula 17.6 do contrato, que fazia
"perecer o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos"
, não pode ser interpretada literalmente, sob pena de levar a um enriquecimento sem causa do banco, como já explicado anteriormente.

Nesse contexto, a falta de estipulação clara e justa sobre a remuneração dos serviços já prestados em processos não concluídos no momento da rescisão contratual justifica a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial dos honorários.

Portanto, o art. 22, §2º do Estatuto da OAB é aplicável ao caso, justificando o arbitramento judicial dos honorários devidos ao escritório apelado pelos serviços prestados nos processos mencionados na inicial.

Da alegada impossibilidade de estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações

O banco apelante alega que não poderiam ser estabelecidos honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, uma vez que o contrato previa honorários de êxito.

Como já explicado anteriormente, quando o contrato prevê honorários vinculados ao êxito da demanda e é rescindido unilateralmente pelo cliente antes da conclusão do processo, o advogado fica impossibilitado de alcançar o resultado que lhe garantiria o recebimento dos honorários, mesmo tendo prestado os serviços até aquele momento.

Nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do cliente.

O arbitramento de honorários, nesse caso, não depende do resultado final das ações, mas sim da avaliação do trabalho já realizado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, considerando fatores como o tempo de serviço, a complexidade da causa, o valor econômico em discussão e o zelo profissional.

Portanto, é possível estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial, considerando o trabalho já realizado pelo escritório apelado até o momento da rescisão contratual.

Do valor dos honorários arbitrados

O banco apelante alega que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) arbitrado a título de honorários é excessivo e não corresponde ao trabalho efetivamente realizado pelo escritório apelado.

O arbitramento de honorários advocatícios deve considerar diversos fatores, como o tempo de serviço, a complexidade da causa, o valor econômico em discussão e o zelo profissional, conforme estabelece o art. 85, §2º do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 22, §2º do Estatuto da OAB.

No caso em análise, embora o escritório apelado tenha prestado serviços ao banco por longo período, é necessário considerar que a presente ação se refere especificamente aos honorários devidos pela atuação em três processos determinados, e não à totalidade da relação contratual.

Os valores das causas somam R$ 685.522,32, sendo R$ 94.346,13 na ação de execução nº 0000022-62.2017.8.04.3401, R$ 204.180,32 na ação de busca e apreensão nº 0607917-11.2015.8.04.0001 e R$ 386.995,87 na ação de execução nº 0639422-49.2017.8.04.0001.

Analisando detidamente os autos, verifico que o escritório apelado não conduziu os processos até seu término, tendo sua atuação interrompida pela rescisão contratual antes da obtenção de qualquer resultado econômico concreto para o banco. Além disso, conforme demonstrado nos autos, o escritório já havia recebido valores a título de adiantamento durante a tramitação dos processos, conforme previsto na cláusula de volumetria (cláusula 6.7 do contrato).

É importante considerar também que, após a rescisão contratual, o banco precisou contratar novos advogados para dar continuidade aos processos, o que implica em novos custos com honorários advocatícios. Permitir que o escritório apelado receba honorários em patamar muito elevado, sem ter concluído os processos, poderia resultar em ônus excessivo para o banco, que teria que remunerar duplamente o patrocínio das mesmas causas.

Considerando esses fatores, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 60.000,00 arbitrado pela sentença deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que melhor representa a justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados pelo escritório apelado nos três processos mencionados na inicial.

Do marco inicial dos juros moratórios e da aplicação da Lei 14.905/2024

O banco apelante alega que os juros moratórios deveriam incidir a partir da sentença, e não da citação, pois só tomou conhecimento de sua obrigação quando do julgamento da lide. Também requer a aplicação da taxa SELIC, conforme a Lei 14.905/2024.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a alegação não procede. Os juros moratórios, nas obrigações civis, incidem a partir da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial"
.

No caso em análise, embora o valor exato da obrigação só tenha sido definido na sentença, a obrigação em si já existia desde a rescisão contratual, que impossibilitou o escritório apelado de receber os honorários pelos serviços prestados nos processos mencionados na inicial.

A citação é o ato processual que formaliza a comunicação ao réu de que existe uma demanda contra ele, tornando-o ciente da pretensão do autor e dando-lhe oportunidade de defesa. É a partir desse momento que o réu é constituído em mora, caso a obrigação seja reconhecida posteriormente.

No que se refere ao pedido de aplicação da taxa SELIC, conforme a Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a alegação merece acolhimento. Considerando que a sentença foi proferida em 31/05/2025, após a entrada em vigor da referida lei, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de juros legais, em substituição à taxa de 1% ao mês fixada na sentença.

A Lei 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer que, quando a taxa de juros não for convencionada, ou o for sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal, os juros moratórios serão calculados segundo a taxa SELIC. Sendo norma de aplicação imediata aos processos em curso, deve incidir sobre a presente demanda.

Portanto, o marco inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado pela sentença como sendo a data da citação, porém deve ser reformada para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais, em substituição à taxa de 1% ao mês.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e b) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais, em substituição à taxa de 1% ao mês.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025